Tribunal: TJDFT
Processo: 0750608-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. PARCEIRIA COMERCIAL. CORRETORA DE PLANO DE SAÚDE. COMISSÃO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, decorrentes de contrato de parceria para comercialização de plano de saúde e odontológico firmado entre as partes. Em seu recurso, a parte autora/recorrente pleiteia os benefícios da Gratuidade de Justiça e, no mérito, aduz que o protesto da comissão no valor de R$ 470,97 é indevido, pois a autora/recorrente apenas intermediou a contratação do plano entre a fraudadora e a corretora de seguro ré, não podendo ser responsabilizada pela conduta ilícita de terceiros. Pugna pela reforma da sentença para que o protesto seja declarado nulo, que seja afastada a condenação da autora/recorrente ao pagamento do valor protestado (R$ 470,97) e que a ré seja compelida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo recolhido, diante do pedido de Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 66972553).
II. Questão em discussão
3. Preliminar de Gratuidade de Justiça e, no mérito, analisar se houve inadimplemento do contrato de parceria comercial firmado entre as partes para comercialização de plano de saúde e odontológico.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a controvérsia ser elucidada à luz do Código Civil.
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Defiro à parte autora/recorrente os benefícios de litigar sob a proteção da Gratuidade de Justiça, considerando os documentos por ela apresentados para comprovação da sua hipossuficiência financeira (ID 67801949 e seus anexos). Preliminar acolhida.
6. Mérito. Restou incontroverso nos autos que o plano de saúde vendido pela autora à cliente AUCILEIA LANGAMER SOARES BELA DO SILVA, não foi aceito pela operadora de saúde MEDSÊNIOR, pois detectada a ocorrência de fraude, conforme inquérito policial de ID 66972542. Assim, por mais que a autora/recorrente afirme não possuir responsabilidade sobre a fraude, ficou apurado no inquérito policial que houve a sua colaboração para contratação do plano de saúde para aquela cliente, mediante uso de documentação falsa para afastar o período de carência do plano de saúde (ID 66972542, pág. 8). Em decorrência disso, a corretora de seguros CLASSI procedeu ao cancelamento da proposta comercial.
7. Portanto, conforme estabelece o contrato (ID 66972513- cláusula 16), em casos de cancelamento do plano de saúde, a premiação deverá ser devolvida pela parceira comercial.
8. Desse modo, é incabível o pleito recursal para que seja declarada a nulidade do protesto e o afastamento da condenação do pagamento de R$ 470,97 (valor protestado), visto que não houve inadimplemento contratual por parte da ré.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.